Tribunal: TJDFT
Processo: 0708628-57.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. ADMISSIBILIDADE FORMAL DA CUSTÓDIA. FUMUS COMISSI DELICTI PRESENTE. PERICULUM LIBERTATIS NÃO DEMONSTRADO COM A DENSIDADE EXIGIDA. FRAGILIDADE RELATIVA DOS ELEMENTOS INDICIÁRIOS SUBJETIVOS. RELATO INFANTIL INFORMAL AINDA NÃO SUBMETIDO AO DEPOIMENTO ESPECIAL. HIPÓTESE ALTERNATIVA DE ACIDENTE DOMÉSTICO NÃO AFASTADA DE PLANO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante e posteriormente mantido em prisão preventiva pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A do Código Penal, em contexto de alegada violência sexual perpetrada contra sua filha de 3 anos de idade.
2. A prisão preventiva é formalmente admissível, nos termos do art. 313, I, do Código de Processo Penal, por se tratar de delito hediondo cuja pena máxima supera 4 anos de reclusão.
3. O fumus comissi delicti encontra-se, em tese, evidenciado pela denúncia já oferecida, pelos elementos colhidos no auto de prisão em flagrante e pelo laudo pericial que atesta a existência de lesão na região genital da criança, compatível, em princípio, com ato libidinoso diverso da conjunção carnal.
4. A presença de elementos mínimos de materialidade e indícios de autoria, contudo, não se confunde com a demonstração concreta da imprescindibilidade da prisão preventiva, sobretudo quando o acervo informativo ainda se revela incompleto quanto à dinâmica dos fatos e à solidez da imputação subjetiva.
5. Embora haja lesão efetivamente constatada, subsiste, nesta fase inicial, versão alternativa minimamente plausível de acidente doméstico, consistente em queda da criança com introdução de uma das pernas em cano vertical parcialmente exposto no quintal da residência, hipótese que não pode ser descartada de plano sem apuração técnica complementar.
6. A imputação encontra-se fortemente apoiada, por ora, em relato informal atribuído à vítima, colhido no ambiente hospitalar, antes da realização do depoimento especial previsto na Lei no 13.431/2017, circunstância que recomenda maior prudência judicial na formação do juízo cautelar, sem prejuízo do relevo que a palavra da vítima possui em crimes sexuais.
7. Em delitos dessa natureza, a palavra da vítima ostenta especial valor probatório, mas não autoriza aceitação automática e incondicionada, mormente quando ainda ausente colheita tecnicamente qualificada da prova oral e quando há necessidade de corroboração por outros elementos seguros.
8. A decisão impugnada, embora enfatize a gravidade concreta do fato imputado e a necessidade de resguardo da ordem pública, ampara-se em fundamentação ainda excessivamente próxima da gravidade abstrata do delito, com afirmações genéricas acerca de risco à apuração dos fatos e de eventual intimidação, sem individualização suficiente da inadequação das medidas cautelares diversas.
9. A ausência de notícia de antecedentes criminais, de episódios pretéritos de violência sexual atribuídos ao paciente e a existência de condições pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita, não impedem, por si sós, a prisão cautelar, mas enfraquecem, no caso concreto, a conclusão de que apenas o encarceramento seria apto a conter risco atual.
10. À luz do princípio da não culpabilidade, a prisão processual não pode operar como resposta automática à gravidade da imputação nem como antecipação da pena, sobretudo quando o conjunto indiciário ainda demanda depuração relevante quanto à confiabilidade do relato infantil, à exclusão da hipótese acidental e à futura produção de prova especializada.
11. Mostra-se adequada e suficiente, no caso, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, mantidas as medidas protetivas já impostas, com acréscimo de comparecimento periódico em juízo, obrigação de manter endereço atualizado, proibição de ausentar-se do Distrito Federal sem autorização judicial e monitoramento eletrônico, a fim de assegurar proteção integral da vítima e fiscalização rigorosa do distanciamento imposto.
12. A colheita do relato da criança deverá ocorrer com a máxima brevidade, por profissionais especializados e na forma da Lei no 13.431/2017, de modo a qualificar tecnicamente a prova, evitar revitimização e permitir o regular avanço da persecução penal.
13. Ordem conhecida e parcialmente concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, mantidas as medidas protetivas fixadas na origem e acrescido o monitoramento eletrônico.